Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA QUE POSSIBILITA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. NÃO ADMITIDA PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

2. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão da requerente/agravante em obter a antecipação da tutela recursal para que seja afastado o ato administrativo que não a considerou como pessoa com deficiência no Concurso Público para preenchimento de cargos na Procuradoria-Geral do Distrito Federal e, consequentemente, que seja assegurado à agravante o direito de permanecer concorrendo as demais etapas do concurso na condição de portadora de necessidades especiais.

3. Da análise sumária dos autos, própria deste momento processual, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório da parte autora/agravante, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar as alegadas deficiências que acometem a agravante, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão mantida.